Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA ALIADA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A apreensão de arma totalmente municiada demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu, apta a autorizar o aumento da pena-base pela análise desfavorável do vetor culpabilidade. Precedente do TJDFT.
3. A incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência do verbete n. 231 da súmula do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.